Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Processo civil. Embargos de declaração. Omissão à análise da (im)penhorabilidade de verbas inferiores a 40 salários-mínimos, sob o argumento de que estariam depositadas em “conta poupança”. Acolhidos. Sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame
1. Os embargos de declaração objetivam a integração do acórdão que apresentaria omissão a ser suprida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) em relação à (in)viabilidade de penhora de quantia inferior a 40 salários-mínimos, depositada em alegada “caderneta de poupança”.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente, este órgão julgador apenas teceu considerações sobre a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, sem abordar a eventual circunstância de o valor bloqueado também possuir a natureza de poupança.
4. Assim, a situação processual que ora se apresenta externa o alegado defeito intrínseco processual para efeito do pretendido acertamento do acórdão embargado.
5. Apesar disso, não é possível depreender a natureza de poupança da conta “Pic Pay”, em que está depositado o valor constrito, denominada de “cofrinhos”, já que ela apenas possui o fim de permitir que o interessado acompanhe a evolução do seu dinheiro com maiores rendimentos em relação aos que seriam cabíveis na hipótese de depósito do mesmo valor em qualquer caderneta de poupança, sem que possa ser confundido com esse tipo de investimento.
6. Ainda que se pudesse falar em conta equiparável à poupança, a existência de movimentações financeiras diversas, relativas ao envio de pix e ao resgate de saldo bancário, autorizariam, por si só, a concretização da penhora dos valores ali constantes, pois caracterizariam a deturpação de seu uso.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão. Não atribuídos efeitos modificativos ao acórdão revisto.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, inc. X, 1.022, inc. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022; TJDFT, acórdão 1791229, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.12.2023.